Tribunal: TJES
Processo: 5014227-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014227-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: REI DAS BICICLETAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5014227-63.2024.8.08.0035

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDA: REI DAS BICICLETAS LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA CORPORATIVA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. MICROEMPRESA. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE CARACTERIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA (RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL). DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA (SÚMULA 227/STJ). TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em síntese, que (a) em 09/12/2023, o serviço de telefonia fixa (e outros serviços), essencial para sua atividade comercial, foi interrompido; (b) após tentativas de solucionar o problema, o serviço permaneceu indisponível por mais de 49 dias; (c) diante da inércia da ré; (d) a requerida emitiu uma fatura no valor de R$ 475,70, cobrando pelo serviço não prestado e por multa de fidelização. Pede a condenação da ré ao ressarcimento do valor de R$ 475,70, indenização por desvio produtivo no valor de danos morais. Anexou documentos, incluindo Consulta Optantes, comprovante de portabilidade (Id. 42613340), comprovante de pagamento, fatura e comprovante de contratação de novo serviço.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por REI DAS BICICLETAS LTDA em face de VIVO S/A, para o fim de extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte:

a) DECLARAR inexigível o débito de R$ 475,70 referente à multa por rescisão contratual;

b) CONDENAR a ré a restituir R$ 475,70, com correção monetária desde o desembolso e juros de 1% a.m. desde a citação;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, com correção desde esta sentença e juros de 1% a.m. desde a citação.

A correção monetária e juros de mora observarão os arts. 389 e 406 do CC e as alterações da Lei nº 14.905/2024: (i) até 29/08/2024: atualização pelo INPC (Tabela TJES) e juros de 1% ao mês; (ii) a partir de 30/08/2024: correção pelo IPCA e juros pela SELIC, deduzido o índice de atualização (art. 406, § 1º, CC). Caso a SELIC resulte negativa, aplicar percentual zero para os juros de mora (art. 406, § 3º, CC)

Irresignada, TELEFÔNICA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VIVO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 475,70 (referente à multa por rescisão contratual e serviços não prestados), condenando-a à restituição do referido valor e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

A recorrente repisa as preliminares de incompetência do juízo e inaplicabilidade do CDC, sustentando a regularidade da multa contratual de fidelização e a ausência de danos indenizáveis.

Passo à análise do cerne recursal.

I. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA

Rejeito a premissa de que a matéria demanda prova pericial complexa. A apuração de interrupção de sinal de telefonia e internet é matéria de cunho eminente documental. À concessionária de telefonia bastaria apresentar os relatórios sistêmicos de tráfego e logs de conexão da linha no período questionado para demonstrar a regularidade do serviço. A inércia da ré em produzir prova simples de seu controle não transmuta o feito em causa complexa. Preliminar rejeitada.

II. DO MÉRITO

2.1. Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor: A Teoria Finalista Mitigada

A tese recursal assenta-se no argumento de que a recorrida, por ser pessoa jurídica e utilizar o serviço como insumo de sua atividade comercial, não poderia ser considerada consumidora final.

Sem razão a recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, superando o rigorismo da Teoria Finalista pura, sedimentou a
Teoria Finalista Mitigada (ou Finalismo Aprofundado)
para estender a proteção do CDC às pessoas jurídicas que, embora não preencham o requisito da destinação final fática ou econômica do produto/serviço, apresentem-se em situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor.

No caso em tela, a recorrida é uma microempresa que atua no comércio varejista de bicicletas e peças. O serviço de telefonia e internet contratado serve como suporte instrumental e canal de comunicação operacional, não integrando o escopo de sua atividade-fim. A vulnerabilidade se manifesta sob três vertentes indeléveis:

Vulnerabilidade Técnica:
A recorrida não detém conhecimento especializado em telecomunicações, nem possui meios ou aparelhos técnicos próprios para auditar ou certificar a qualidade e a continuidade do sinal digital fornecido;

Vulnerabilidade Informacional:
Todas as métricas de tráfego, relatórios de estabilidade, falhas na rede e registros de suporte pertencem exclusivamente aos bancos de dados internos e sistemas unilaterais da operadora de telefonia;

Vulnerabilidade Econômica:
Configura-se pela flagrante desproporção de forças entre uma microempresa local e uma das maiores concessionárias de telecomunicações do país, restando à contratante apenas aderir às cláusulas preestabelecidas (contrato de adesão).

Assim, configurada a relação de consumo por equiparação ante a patente hipossuficiência técnica e econômica, correta a incidência das normas protetivas da Lei nº 8.078/90.

2.2. Da Inversão do Ônus da Prova e do Nexo Causal

Incidindo o CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor qualifica a inversão do ônus da prova como direito básico (
ope judicis
), nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC. No caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais é manifesto:

Verossimilhança das Alegações:
A autora instruiu a exordial com
10 (dez) números de produtos de reclamação
datados consecutivamente, além de comprovar o ato extremo de realizar a portabilidade para outra operadora a fim de resguardar a subsistência de seu negócio.

Hipossuficiência Probatória:
Exigir que a microempresa comprove cabalmente a ausência de sinal digital (fato negativo) equivaleria a impor-lhe a produção de
prova diabólica
, ao passo que a operadora possui total capacidade técnica de emitir relatórios de constância de sinal daquela Estação Rádio Base (ERB) no período controvertido.

Invertido o ônus, a operadora ré limitou-se a anexar telas sistêmicas genéricas e faturas com histórico de consumo de meses anteriores. Contudo, tais documentos não infirmam o período específico da controvérsia (dezembro de 2023 a janeiro de 2024).

Ademais, como bem ressaltou o juízo
a quo
, a própria fatura emitida pela operadora ré traz a concessão de crédito sob a rubrica
"Ressarcimento por interrupção do serviço"
, fato que constitui verdadeiro comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e
reconhecimento tácito da falha na prestação do serviço
.

2.3. Da Inexigibilidade da Multa por Fidelização

A operadora busca a reforma sob o manto da legalidade da cláusula de fidelização por 24 meses para clientes corporativos.

Ocorre que a isenção de multa em contratos com prazo de permanência mínima vincula-se à regularidade dos serviços prestados. Havendo o descumprimento de obrigação legal e contratual pela concessionária (serviço inoperante por 49 dias), a consumidora possui o direito subjetivo de rescindir a avença sem qualquer ônus penal.

A matéria encontra-se sob regência expressa do
art. 58, § 2º, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL
, o qual veda peremptoriamente a cobrança de multa rescisória na hipótese de a rescisão ser motivada pelo descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora. Desta forma, irretocável a declaração de inexigibilidade da multa e do débito integral daquela fatura (R$ 475,70).

2.4. Dos Danos Materiais e Morais

No tocante ao dano material, declarada a inexigibilidade da cobrança cumulada com a comprovação dos descontos e faturamento indevidos efetuados pela ré no mesmo Id mencionado, mostra-se devida a manutenção da restituição simples de R$ 475,70 fixada na sentença, a fim de garantir a recomposição do
status quo ante
e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Em relação aos danos morais, é cediço que a pessoa jurídica é detentora de
honra objetiva
, cuja violação atrai o dever de indenizar (Súmula 227 do STJ).

A interrupção injustificada de linha telefônica comercial de microempresa, por quase dois meses, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento contratual. O telefone fixo é instrumento vital de fomento e conexão com o mercado consumidor. Privar o estabelecimento comercial desse canal gera inequívoco abalo à sua credibilidade, imagem e reputação comercial, fazendo com que clientes presumam o encerramento das atividades ou desorganização administrativa.

Soma-se a isso a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, chancelada pelo STJ, visto que a recorrida foi compelida a desviar o tempo produtivo e a força de trabalho de seus colaboradores de sua atividade-fim para, ao longo de vários dias e através de infrutíferos contatos, tentar sanar um problema crônico gerado exclusivamente pela desídia da ré.

O
quantum
indenizatório de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na origem mostra-se ponderado, razoável e proporcional à gravidade e extensão da falha, cumprindo com precisão o escopo pedagógico-punitivo do instituto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas processuais e honorários advocatícios pela recorrente vencida, estes últimos ora fixados em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)